Tribunal: STF
Processo: ARE 1394195
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 7, pp. 1-2):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 5º, §2º E ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.084/2015 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MODIFICAÇÃO/REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E CRIAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AFRONTA AO ARTIGO 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR MEIO DE PARCELA ÚNICA) E AO ARTIGO 145, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS) – EFEITOS EX NUNC – ADIN PROCEDENTE. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, XV, e 39, §4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a alteração do subsídio do servidor público, em especial dos cargos em comissão, trata-se de ato discricionário da Administração e que a alteração da forma de composição remuneratória dos cargos comissionados não ofende a vedação de redução de vencimentos. 



    Alega-se ainda que a alteração na forma de cálculo dos proventos promovida não ocasionou decréscimo remuneratório, pois todos os servidores ocupantes dos cargos foram exonerados antes de sua entrada em vigor e, ainda, que “a adequação e cumprimento aos limites de gastos e despesas com pessoal, disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal, autoriza que a administração pública adote providências para redução de despesas com comissionados e função de confiança” (eDOC 9, p.9).



    A Vice- Presidência do TJ/MT inadmitiu o recurso extraordinário por ilegitimidade recursal (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    De início, considerando o quanto decidido por esta Corte no Agravo Regimental nos segundos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nº. 873.804, a legitimidade dos Procuradores-Gerais para prática de atos processuais e interposição de recursos é ex lege, bastando autorização do Chefe do Poder Executivo. Não subsiste, pois, o óbice aventado na origem. 



    Superado o juízo de admissibilidade, no mérito, a irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7, p. 7 e 9):



    Não obstante a todo o exposto, deve-se ressaltar também que, ao diminuir o valor do subsídio efetivo anteriormente pago aos ocupantes de cargos comissionados, a lei municipal combatida feriu o Princípio da Irredutibilidade de Salários, assegurado pelo art. 145, §6º, da Constituição Estadual (...)



      Destaco que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Princípio da Irredutibilidade de Salários aplica-se, também, aos cargos comissionados, em razão da inexistência de norma excludente no texto da Constituição. 



    (...)



    Desta feita, é irrefutável que as regras dispostas na Lei Complementar nº 4.084/2015 do Município de Várzea Grande violam diretamente a regra constitucional que determina que o pagamento dos vencimentos dar-se-á por meio de parcela única, bem como o Princípio Constitucional da Irredutibilidade de Subsídios. 



    Outrossim, em tese, o pagamento em subsídio e verba indenizatória estaria sendo utilizado para burlar a lei de Responsabilidade Fiscal, pois reduziria as despesas com os comissionados a título de subsídio, entretanto manteria o mesmo valor final com o incremento da mencionada verba indenizatória 



    O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte no sentido de aplicação da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos aos ocupantes de funções de confiança e cargos em comissão. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO DE DIREÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE OPÇÃO. OFENSA À  IRREDUTIBILIDADE  DE VENCIMENTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A decisão agravada alinha-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que  irredutibilidade  de vencimento dos servidores, prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal se aplica também às funções de confiança e  cargos  em  comissão  exercidos por servidores efetivos. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, acerca da ocorrência de decesso remuneratório, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (RE 518.956-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 1. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS: APLICAÇÃO TAMBÉM AOS SERVIDORES QUE EXERCEM CARGO EM COMISSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 599.411-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.11.2009) 



    Ademais, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal também já assentou a impossibilidade de retenção salarial ser utilizada como meio de redução de gastos com pessoal com o objetivo de adequação aos limites legais ou constitucionais de despesa. Na ocasião do julgamento da ADI 2338, DJe 01.09.2020, o Plenário declarou parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 23, §1º, da LRF, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido, reafirmando uma vez mais que a irredutibilidade de vencimentos também alcança àqueles que não possuem vínculo efetivo com a Administração Pública. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente